Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-62.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003955-62.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALBINO DIAS DUARTE - CPF: 372.543.911-72 (RECORRIDO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), EUZEBIA LOPES BENITEZ - CPF: 404.820.061-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003955-62.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

Recorrido(s):
Albino Dias Duarte e Euzebia Lopes Benitez

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa de transporte demandada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, e no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pela falha na prestação dos serviços que ocasionou no extravio da bagagem da reclamante.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam considerados improcedentes, diante da alegada ausência de prova dos relatos do autor e da inexistência de falha em sua conduta.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

Na origem, trata-se de ação indenizatória em que os autores postulam reparação por danos morais, sustentando que adquiriram passagem da empresa requerida para viagem
, com saída da cidade de Dourados/MS à Rondonópolis/MT, contudo, que ao chegarem no destino final não localizou sua bagagem
.

Informa que tentou resolução junto ao guichê da reclamada, tendo, inclusive, preenchido declaração de bagagem extraviada, conforme comprovado no id. 117807456, mas sem nenhum sucesso, o que justifica a distribuição da presente demanda.

A demandada, por sua vez, alega a inexistência de ato ilícito, e
ausência de comprovação da suposta falha na prestação de serviços e mero aborrecimento.

Contudo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Evidente que a empresa de transporte terrestre tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral e da forma como contratado.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como se afastar a responsabilidade da requerida.

A requerente teve sua bagagem extraviada, ficando privada de se beneficiar de seus pertences em cidade diversa daquela que reside, de modo que deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes dessa atitude negligente da empresa reclamada.

E, esse motivo, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIRMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte rodoviário pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem permanente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT - N.U 8010045-69.2015.8.11.0049, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – VÔO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990.2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
(TJMT - N.U 0148202-43.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Da análise dos autos, observa-se que o extravio da bagagem restou comprovado pelos documentos juntados pela autora, e posteriormente confirmados pela ré, desse modo, correta a sentença ao condenar a empresa ré
ao pagamento de danos extrapatrimoniais em favor da parte reclamante.

Portanto,
resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido da parte ré a respeito dos danos materiais, entendo que o recurso merece parcial acolhimento para que seja afastada a condenação em relação à devolução do valor da bagagem.

No caso em apreço, embora as alegações sejam de que sua bagagem continham os itens enumerados no id. 117807456
, que totalizam o valor de aproximadamente R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), vê-se que os autores não juntaram prova mínima da aquisição destes itens.

Quanto a este ponto, é uníssona a jurisprudência no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por danos materiais mediante prova cabal de sua ocorrência (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

Portanto,
a conclusão a que se chega é que os recorridos não comprovaram fato constitutivo do seu direito para, dai, ver-se indenizados e reembolsados pela bagagem extraviada, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos materiais, afastando a condenação imposta em sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022